Tribunal: TJPA
Processo: 0005051-87.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005051-87.2013.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO ANDRADE SILVA

APELADO: JANIO LUIZ GUINAZI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0005051-87.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ADRIANO ANDRADE SILVA

ADVOGADO: NICILENE TEIXEIRA CAVALCANTE – OAB/PA 12.879

APELADO:

JÂNIO LUIZ GUINAZI

ADVOGADO:

CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES – OAB/PA 7.528-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Adriano Andrade Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial em favor de Jânio Luiz Guinazi, no valor de R$ 145.497,94. O apelante sustenta dívida inexistente, coação não configurada e cerceamento de defesa por ausência de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida fase instrutória; (ii) definir se a ausência de análise das provas solicitadas pelo apelante acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória permite cognição ampla quando o réu apresenta embargos que questionam a existência, extinção ou modificação da dívida, devendo o magistrado seguir os ditames do artigo 357 do CPC.

4.

A ausência de realização da fase instrutória e o indeferimento das provas solicitadas pelo apelante, sem a devida justificativa, violam o princípio do contraditório e da ampla defesa.

5.

A decisão impugnada caracteriza julgamento antecipado indevido, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual por error in procedendo.

6.

A sentença deve ser anulada, com a reabertura da fase instrutória e realização de audiência de saneamento e organização, conforme o artigo 357 do CPC, para garantia do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

8.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção de provas solicitadas pelo réu configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 373, II, 702, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.381.603/MS; STJ, AgInt no REsp 1.331.111/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0005051-87.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ADRIANO ANDRADE SILVA

ADVOGADO: NICILENE TEIXEIRA CAVALCANTE – OAB/PA 12.879

APELADO:

JÂNIO LUIZ GUINAZI

ADVOGADO:

CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES – OAB/PA 7.528-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADRIANO ANDRADE SILVA
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Marabá- Pará, que:

- rejeitou os Embargos Monitórios e

-julgou procedente a pretensão autoral e constituiu de pleno direito
o título executivo judicial, reconhecendo
JÂNIO LUIZ GUINAZI
como seu credor na quantia de R$ 145.497,94( cento e quarenta e cinco reais, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).( PJe ID 15849281,páginas 12-13).

As razões recursais

aludem os seguintes argumentos:

- dívida inexistente comprovada pelo meio de prova documental – contrato que condicionou o pagamento de R$ 114.161,20 ao recebimento da indenização de seguro -

não examinado pelo julgador primevo;

-vício da coação aduzido pelo Embargado

não caracterizado;

- sentença prematura que desconsiderou o almejo quanto à confecção dos meios de prova testemunhal e o relativo ao depoimento pessoal e

- afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e motivação ensejando a nulidade da objurgada;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

15849283– páginas 1- 8
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

15849289– páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0005051-87.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ADRIANO ANDRADE SILVA

ADVOGADO: NICILENE TEIXEIRA CAVALCANTE – OAB/PA 12.879

APELADO:

JÂNIO LUIZ GUINAZI

ADVOGADO:

CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES – OAB/PA 7.528-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A ação monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado. Todavia, admite o debate da
causa debendi
quando o Embargado aduz cenário que altera, extingue ou impede o recebimento da obrigação, levando o julgador primevo a atender aos ditames do artigo 702, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Que remete aos termos do artigo 373, II, do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Nesse sentido, Luiz Henrique Volpe Camargo aduz:

2.2. A cognição dos embargos à ação monitória. Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitoria. Ao contrário, o § 1.o do art. 702 e claro ao estabelecer que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Significa, então, que e licito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342.
[i]

Procedimento comum que atrai a obrigatoriedade da realização da fase estrutural da demanda conforme artigo 357 do CPC, ainda mais quando presentes o requerimento de provas cuja indiferença promove a nulidade da sentença combatida.

Nessa perspectiva:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. COGNIÇÃO AMPLA E EXAURIENTE. REQUERIMENTO DE PROVA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação monitória proposta contra o Município de Patos de Minas com vistas ao pagamento de valores devidos em razão de requisição administrativa ocorrida no período da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a amplitude da instrução probatória após a conversão da ação monitória para o rito comum, com a possibilidade de requerimento de produção de provas pelo Autor, além daquelas acostadas à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.O êxito da ação monitória reclama a apresentação de prova escrita, que demonstre a probabilidade do direito do autor e se mostre em condições de influir na convicção do magistrado.
4.Não se convencendo o magistrado da probabilidade de existência da obrigação - mormente após a oposição de embargos monitórios, é possível a determinação de emenda da petição inicial, convertendo-se o procedimento em comum, ante a ausência de demonstração da evidência do direito do Autor.
5. A conversão da ação monitória em rito comum abre ao Autor a possibilidade de produzir provas hábeis à demonstração do direito alegado, em cognição exauriente
6. A extinção prematura do feito, sem que se possibilite ao Autor produzir as provas que embasem sua pretensão, para além daquelas documentais já acostadas à inicial, implica cerceamento de defesa, acarretando a cassação da sentença
.

IV. DISPOSITIVO
7.Sentença cassada. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 700 e art. 701, ambos do Código de processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, ju lgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016; STJ. AgInt no REsp 1.331.111/SP, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018; STJ. REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Quarta Turma, DJe 26/8/2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.435888-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024) Negritei.

Feitas essas considerações, saliento os destaques, a saber:

- A moldura fática eleita nos Embargos Monitórios exige a

tramitação

à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto aos argumentos fáticos apresentados;

- pedido de prova submetido à explicação da pertinência de sua

confecção, que cerceia o direito de defesa e

-sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Veja que os Embargos Monitórios trazem uma moldura fática que exige necessária apuração eis que elegem fatos que modificam e, ao cabo, extinguem a pretensão monitória. São esses:

-

alteração do importe inserido no título de crédito sem eficácia executiva de R$ 300.000,00(trezentos mil reais) para R$ 114.161,20( cento e quatorze mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos);

–importe real não pago por ausência de contraprestação de obrigação pelo Embargado, no que tange ao inadimplemento do seguro e

-existência de um contrato particular de compra e venda celebrado entre os envolvidos que condicionava o pagamento da importância restante ao pagamento do seguro, além de demais condições modificadoras do pagamento, que não examinados pelo julgador primevo. Últimos itens capacitantes a uma dada extinção da obrigação .( PJe ID 18549279,páginas 1-3).

Apontamentos a serem dirimidos na fase estrutural da lide firmadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja desatenção instala

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[ii]

Fase de realização obrigatória

que não se sustenta com mero despacho de indicação de provas. E nem poderia, eis que o ato judicial não tem o condão de estabilizar o litígio a entrega de sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

E, igualmente compreendo que a submissão do pedido de prova à explicação de pertinência retira da parte litigante o direito de debater a questão tratada, eis que afronta princípios constitucionais como o contraditório e ampla defesa, além de subjugar o devido processo legal ao subjetivismo judicial inacertado.

Não quer dizer que

a prova almejada não possa ser indeferida. Ao contrário, pode ser rejeitada não em recortes de despacho, mas

no momento do artigo 357 do CPC onde o julgador, conforme decisão a ser apresentada, oportuniza ao litigante o necessário debate da matéria.

Ora, o magistrado inobservou a importância dessa fase processual

que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as

questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somete adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado

o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível

e dou

provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa

esteja estabilizada e efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.960. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 13 jan. 2025.

[ii]
i
bidem
. p.549.

Belém, 12/02/2025